Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733224-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EGIDIO CHINI RECORRIDOS: C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O SALDO RESTANTE. ART. 523, § 2o, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 827, § 2o, DO CPC. ÓBICE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ acolheu a proposta de instauração de procedimento de revisão do Tema Repetitivo 677, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e o alcance da tese anteriormente firmada: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. 2. Após a revisão, foi firmada nova tese: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”. 3. Nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil – CPC, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão do recurso paradigma para a aplicação da tese vinculante. Precedentes do STJ. 4. Na hipótese, há importante particularidade que afasta a aplicação da nova tese firmada no Tema Repetitivo 677: os depósitos realizados pelas executadas/agravadas foram a título de pagamento voluntário do valor incontroverso. Logo, não procede o pedido do exequente/agravante de incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor total executado (art. 523, § 1o, do CPC). 5. Ao caso deve ser aplicado o art. 523, § 2o, do CPC, que prevê que “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”. Desse modo, caso a contadoria judicial apure que o valor devido é superior àquele já pago pelas executadas/agravadas, deverão incidir sobre o débito remanescente multa e honorários advocatícios, ambos de 10%. 6. O Enunciado 450 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC dispõe que se aplica a regra do art. 827, § 2o, do CPC ao cumprimento de sentença. Contudo, tal entendimento esbarra na jurisprudência vinculante do STJ, segundo a qual “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença” (Tema Repetitivo 408 e Súmula 519). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e §§2o e 3o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado padece de ausência de fundamentação, porquanto deixou de observar o Tema 677 da Corte Superior; e b) artigo 505 do CPC, aduzindo que, “havendo decisão interlocutória que fixou a natureza jurídica do depósito feito pelos recorridos como garantia do juízo, não pode uma nova decisão, proferida dois anos depois, transmutar a natureza jurídica desse mesmo depósito para pagamento espontâneo de quantia incontroversa, por força da preclusão consumativa, do princípio da estabilidade das decisões judiciais e do princípio da Segurança Jurídica”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e §§2o e 3o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade.” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 505 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a natureza de pagamento voluntário dos valores incontroversos depositados foi reconhecida pelo próprio exequente/agravante que requereu, em 09/03/2023, a incidência de multa e honorários advocatícios, ambos de 10%, sobre a diferença entre o valor executado e aquele depositado pelas executadas/agravadas (ID 151856402, autos originais).” (ID 66381639). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003